Tribunal: TJMT
Processo: 1040931-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040931-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.418.191/0001-95 (EMBARGANTE), ALEXANDRE LUIS THIELE DOS SANTOS - CPF: 954.195.940-72 (ADVOGADO), WILLIAN TIECHER - CPF: 023.914.441-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÕES SUPRIDAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve multa fiscal por ausência de registro de passagem de mercadoria, reduzida ao limite de 100% do ICMS destacado, alegando-se omissão quanto à base de cálculo da penalidade, à sucumbência e às despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a base de cálculo da multa; (ii) verificar a existência de sucumbência recíproca; e (iii) determinar a responsabilidade pelas despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa incide sobre o valor da operação mercantil quando a infração se refere à ausência de registro de passagem da mercadoria acobertada por nota fiscal.

4.

A responsabilidade do transportador pelo cumprimento da obrigação acessória não altera o parâmetro econômico da penalidade.

5.

O acolhimento apenas de pedido subsidiário caracteriza sucumbência recíproca quando rejeitados o pedido principal e outras pretensões relevantes.

6.

A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das custas e despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. A multa por ausência de registro de passagem de mercadoria deve ser calculada sobre o valor da operação mercantil quando a infração estiver vinculada à nota fiscal da mercadoria. 2. O acolhimento de pedido subsidiário não afasta a sucumbência recíproca quando houver derrota relevante de ambas as partes.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47-E, III, “j”, item 2.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados na fundamentação específica dos embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante e manteve integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, ficando assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA. MULTA FISCAL. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada em Termo de Apreensão e Depósito (TAD), mantendo, contudo, a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem de mercadoria em posto fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro de passagem de mercadoria, ainda que acobertada por nota fiscal eletrônica, configura infração à obrigação acessória; (ii) estabelecer se a multa aplicada comporta afastamento ou nova redução à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual impõe ao transportador o dever de apresentar a documentação fiscal nos postos de fiscalização para fins de registro de passagem, sendo tal obrigação autônoma e indispensável ao controle da circulação de mercadorias.

4. A ausência de registro de passagem caracteriza, por si só, o descumprimento da obrigação acessória, legitimando a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária estadual.

5. A existência de Nota Fiscal Eletrônica e o acesso do Fisco às informações por meio eletrônico não afastam a infração, pois o registro de passagem constitui etapa própria e necessária da fiscalização.

6. A dispensa de aposição de carimbo físico, prevista em normativa administrativa, não elimina a obrigatoriedade de apresentação da documentação para registro eletrônico de passagem.

7. A obrigação de apresentação de documentos fiscais independe de prévia abordagem da autoridade fiscal, sendo exigível de forma espontânea pelo transportador.

8. A multa aplicada foi adequadamente reduzida pelo juízo de origem, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, não havendo espaço para nova mitigação ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento da obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem de mercadoria em posto fiscal configura infração autônoma, ainda que a operação esteja acobertada por nota fiscal eletrônica.

2. A disponibilidade eletrônica de dados fiscais não substitui o dever de registro de passagem, indispensável ao controle tributário.

3. O adimplemento da obrigação principal ou a inexistência de prejuízo ao erário não afastam a penalidade por infração acessória.

4. A multa fiscal deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo legítima quando adequadamente reduzida aos limites razoáveis.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 2; RICMS/MT, art. 24, XIV e XV; Portaria SEFAZ nº 358/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001871-75.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; STJ, REsp nº 1.428.247/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.12.2024.

A Embargante alega que o julgado não apreciou o pedido subsidiário formulado no item n. 2 da apelação, no sentido de que a multa prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998 fosse calculada sobre o valor do serviço de transporte, e não sobre o valor da mercadoria.

Argumenta que, por se tratar de obrigação atribuída ao transportador, a penalidade decorrente de seu descumprimento deveria estar vinculada ao valor da prestação do serviço de transporte.

Aduz, ainda, que o Acórdão deixou de examinar a alegada contradição existente na sentença, que, embora tenha acolhido o pedido subsidiário de limitação da multa a 100% do ICMS destacado, julgou a demanda parcialmente procedente e reconheceu a sucumbência recíproca.

Sustenta que, em razão do acolhimento daquele pedido, deveria ser reconhecida a procedência integral da ação, com o afastamento da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

Requer, também, pronunciamento acerca da restituição das custas e despesas processuais adiantadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que a multa seja calculada sobre o valor do serviço de transporte ou, subsidiariamente, para que sejam alterados o dispositivo da sentença e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não estejam presentes tais vícios, os aclaratórios não podem ser utilizados para promover o reexame do mérito ou novo julgamento da controvérsia.

No caso, não assiste razão à Embargante apenas quanto à necessidade de complementação da fundamentação.

Com efeito, embora o Acórdão tenha reconhecido a legitimidade da autuação e consignado que a multa já havia sido adequadamente reduzida pelo Juízo de origem, não houve pronunciamento específico acerca da tese de que a penalidade deveria ser calculada sobre o valor do serviço de transporte.

A omissão deve, portanto, ser suprida.

A legislação estadual estabelece:

“Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III – infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

[...]

2.

multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional.”

A expressão “valor da operação e/ou prestação” deve ser interpretada em conformidade com a natureza do documento fiscal e da atividade submetida ao controle fazendário.

Não se trata de faculdade conferida ao infrator para eleger a base de cálculo que lhe seja economicamente mais favorável.

Quando a irregularidade estiver relacionada exclusivamente ao documento correspondente à prestação do serviço de transporte, o valor da prestação poderá constituir a referência da penalidade.

Por outro lado, quando a falta de registro de passagem estiver relacionada ao documento fiscal que acoberta a circulação da mercadoria, a base de cálculo corresponde ao valor da operação mercantil.

No caso em exame, o TAD n. 1157506-2 foi lavrado em razão da ausência de registro de passagem da mercadoria acobertada pela Nota Fiscal Eletrônica n. 17062.

A circunstância de o dever de apresentação da documentação fiscal ser atribuído ao transportador não altera a conclusão, pois o sujeito responsável pelo cumprimento da obrigação acessória não se confunde com o parâmetro econômico utilizado para a quantificação da sanção.

A infração foi constatada no contexto da circulação da mercadoria e está diretamente relacionada à ausência de registro da operação documentada pela nota fiscal, razão pela qual não há fundamento para substituir o valor da operação pelo valor do serviço de transporte.

Além disso, a multa originalmente fixada em R$ 48.195,00 foi reduzida pelo Juízo de origem para R$ 33.736,50, correspondente ao limite de 100% do ICMS destacado na nota fiscal.

O Acórdão embargado manteve essa redução ao fundamento de que a providência se mostra adequada aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

A Embargante também aponta omissão e contradição quanto à sucumbência recíproca.

Nesse ponto, igualmente se mostra necessária a complementação da fundamentação, sem alteração da conclusão adotada.

Na petição inicial, a autora formulou pedido principal de anulação integral da penalidade e, sucessivamente, requereu o cálculo da multa sobre o valor do serviço de transporte e, em caráter subsidiário, sua limitação a 100% do ICMS destacado.

A sentença acolheu apenas o último pedido subsidiário.

O acolhimento de pretensão subsidiária menos abrangente não significa que a parte autora tenha obtido êxito integral na demanda.

A Embargante foi vencida quanto ao pedido principal de desconstituição do crédito tributário e quanto ao pedido de cálculo da multa sobre o valor do serviço de transporte, obtendo êxito apenas na redução da penalidade.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, foi vencido quanto à manutenção integral do valor originalmente exigido.

Há, portanto, derrota recíproca em parcelas relevantes da controvérsia, circunstância que autoriza a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil.

Não se verifica contradição interna entre o reconhecimento da procedência parcial e a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

A contradição sanável por meio dos Embargos de Declaração é aquela existente entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a discordância da parte com a solução jurídica adotada.

Pela mesma razão, não prospera o pedido de restituição integral das custas e despesas processuais adiantadas.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, conforme estabelecido na sentença, mantida pelo Acórdão.

Não há, portanto, fundamento para atribuir ao Estado de Mato Grosso a obrigação de restituir integralmente os valores adiantados pela Embargante.

Desse modo, os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar a fundamentação do Acórdão quanto à base de cálculo da multa, à sucumbência recíproca e às despesas processuais, sem efeitos modificativos.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.,
sem efeitos modificativos,
apenas para integrar a fundamentação do Acórdão nos termos acima expostos, mantendo-o, quanto ao resultado, em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026